Tribunal: TJDFT
Processo: 0711302-17.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE. NÃO COMPROVADA.
1. O cerceamento de defesa não restou configurado, tendo em vista que o Juízo a quo concluiu pela desnecessidade de produção de outras provas, fundamentando a sentença através da apreciação das provas constantes nos autos, nos termos do art. 371 do CPC. Preliminar rejeitada.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos infortúnios empresariais que envolvem a prestação de serviços inerentes à atividade lucrativa que desempenham, tal como as fraudes causadas por terceiros que usam documentos falsos para realizar contratações bancárias. Inteligência da Súmula 479 do STJ.
3. A falha na prestação do serviço bancário não foi comprovada, uma vez que o empréstimo consignado foi celebrado por meio de contrato, que possui todos os dados da contratante, declaração de residência, assinatura da contratante, assim como comprovada a transferências do valor contratado.
4. A declaração de nulidade do contrato bancário, bem como a restituição dos valores cobrados e de indenização por danos morais demonstrou-se inadmissível, tendo em vista que não comprovada nulidade do negócio jurídico.
5. Negou-se provimento ao recurso.